Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-95.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001197-
95.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUIS THIAGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-95.2017.8.26.0577 -Voto no 25.477
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001197-95.2017
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Luis Thiago da Silva
COMARCA:
São José dos Campos 6a Vara Cível
VOTO No 25.477
Acidentária
Mal colunar
Conversão do
julgamento em diligência para reanálise do
quadro clínico
Novo laudo elaborado por
médico de confiança desta Corte
Ausência
de comprovação de incapacidade laborativa e
nexo causal Recurso oficial e apelo do INSS
providos.
Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo
do INSS, para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso oficial e de apelação do
INSS contra a r. sentença de fls. 219/221 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido deduzido, para condenar o réu ao
pagamento de auxílio acidente, e demais consectários legais, pois o
juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
que foram comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa
parcial e permanente, para a queixa de mal colunar, supostamente
decorrentes do exercício do labor habitual (operador de veículos
industriais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-95.2017.8.26.0577 -Voto no 25.477
3
Inconformado, o ente público alega que o
nexo causal foi admitido com base apenas na descrição lançada
pelo autor a respeito de suas atividades, ausente a vistoria no
ambiente laborativo. Insurge-se, também, contra o reconhecimento
da incapacidade laborativa, aduzindo possibilidade de tratamento e
cura das alterações clínicas constatadas pela perícia oficial. Caso
mantida a procedência, requer a alteração do termo inicial do
benefício, para a data da juntada do laudo pericial aos autos. Por
fim, pede modificações no critério de apuração das parcelas
atrasadas (fls. 101/106).
Contrarrazões às fls. 243/248.
Impende consignar, por oportuno, que,
através do v. acórdão de fls. 253/257, a Turma Julgadora anterior
converteu o julgamento em diligência, para reanálise dos requisitos
que autorizam o amparo da legislação.
Novo laudo às fls. 273/280.
Manifestação do autor, em relação ao novo
parecer, às fls. 286/298, com juntada de parecer de seu assistente
técnico às fls. 299/309.
Retorno dos autos ao perito judicial, para
esclarecimentos (despacho de fls. 313/314), este últimos, prestados
à fl. 320.
Manifestações do obreiro às fls. 326/332,
334/335 e 337, ausente do INSS (certidão de fl. 342).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O autor narra na inicial que, em razão do
exercício do labor habitual (operador de veículos industriais),
perante a Confab Industrial S/A, admitido em 08 de outubro de 2007,
veio a ser acometido de lesão no segmento colunar, a qual reduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-95.2017.8.26.0577 -Voto no 25.477
4
sua capacidade laborativa.
Solicitou
amparo
previdenciário,
porém,
negado ante o parecer contrário do médico da autarquia.
Veio, então, a juízo, por discordar da
conclusão administrativa.
A r. sentença recorrida, com base na prova
pericial oficial, julgou procedente o pedido.
E, após a efetivação da diligência médica
determinada por esta Corte, um justo desfecho pode ser alcançado,
traduzindo-se na improcedência do pedido.
Inicialmente, importa consignar que o mais
recente exame físico efetivado nestes autos revelou absoluta
normalidade, inclusive, negativação das manobras ortopédicas
indicativas de comprometimento clínico (fl. 276).
Transcrevo, em seguida, partes do bem
elaborado laudo médico oficial, para melhor ilustração do conjunto
probatório (fls. 276/277):
“DISCUSSÕES E CONCLUSÕES:
A presente perícia diz respeito a um obreiro
de 37 anos, operador de máquinas (empilhadeiras) que aduz ser
portador de lombalgia crônica por LER/DORT, adquirido quando
auxiliava no manuseio de toras de madeira que eram colocadas para
calçar as pilhas de tubos de aço.
Refere o início do quadro álgico em 2016 após
ter travado a coluna no serviço, razão pela qual, passou por exames
de RMN em 09/12/2016, que não acusou qualquer hérnia de disco
extrusa e pós-traumática passível de tratamento cirúrgico.
Refere o autor que permaneceu na ativa
fazendo tratamento clinico em regime ambulatorial, não tendo gozado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-95.2017.8.26.0577 -Voto no 25.477
5
de qualquer auxílio-doença previdenciário as custas do INSS para fins
de tratamento de uma eventual incapacidade laboral a época dos
fatos.
Ao exame pericial, pudemos confirmar que o
requerente logrou plena recuperação funcional, posto que, já não
ostenta sinais clínicos objetivos de sofrimento álgico ou evidente
limitação da dinâmica vertebral em grau suficiente para depreciar de
forma permanente o seu potencial laborativo.
Ainda que não bastasse a inexpressividade de
sua atual avaliação clínica, o exame de RMN em anexo descreve
apenas a existência de múltiplos abaulamentos discais degenerativos,
que acomete difusamente o eixo lombar, sem qualquer indicio de lesão
localizada e/ou superveniente pelo exercício do seu labor.
Em que pese tais alterações discais serem
incomum em sua faixa etária, não se pode olvidar que a pratica de
atividades físicas como musculação como consta dos autos, possa ter
contribuído, através da sobrecarga mecânica, para o desenvolvimento
da lesão discal, e não o seu cotidiano laboral como operador de
empilhadeiras, uma vez que, nesta situação laborativa o dispêndio de
imoderado esforço físico não é uma condição peculiar e inerente a sua
profissão.
Assim, tendo em linha de conta que o exame
clínico e complementar são uníssonos em apontar a inexistência de
sequelas acidentarias, concluímos que no caso dos autos, não restou
caracterizado uma situação atual de incapacidade laborativa passível
de classificação pela lei infortunística em vigor.”
Observa-se, então, que o perito, após
examinar o autor pessoalmente, não constatou limitações físicas no
segmento colunar capazes de traduzir incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-95.2017.8.26.0577 -Voto no 25.477
6
Quanto ao nexo, avaliou a característica das
lesões que, no passado, motivaram o afastamento do trabaho,
descatando, inequivodamente, o liame ocupacional.
E,
por
se
revestir
da
mais
recente
investigação clínica, merece relevância maior no esclarecimento das
dúvidas expostas pelo v. acórdão que converteu o julgamento em
diligência.
Por fim, impende consignar que, após a
manifestação do autor a respeito do laudo pericial oficial, inclusive,
com juntada do parecer de seu assistente técnico, este
Desembargador, por cautela, entendeu pela necessidade do retorno
dos autos ao profissional de confiança, para tecer esclarecimentos
adicionais.
A resposta do perito judicial se encontra
acostada à fl. 320, na qual melhor explica que o termo 'tipo atlético',
utilizado na descrição corpórea (fl. 276), não significou qualificar o
autor como 'fisiculturista', mas, apenas e tão somente, que o obreiro
possui musculatura bem distribuída, consoante fotografias de fls.
305/307.
Ao final, o que de fato importa, ratificou sua
opinião inicial.
Verifico, nesse aspecto, que o médico
nomeado por esta Corte justificou satisfatoriamente a aparente
dúvida arguida pelo assistente técnico do autor, sendo oportuno
observar que o exame físico oficial se mostrou muito mais detalhado
em comparação com a avaliação efetivada pelo auxiliar do
periciando (vide fl. 304).
Da mesma forma, o estudo realizado e
lançado no laudo oficial se apresentou mais objetivo e direcionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-95.2017.8.26.0577 -Voto no 25.477
7
para a hipótese dos autos, enquanto o assistente técnico teceu
considerações mais generalizadas sobre as doenças colunares.
Ainda que a conclusão ali lançada divirja
substancialmente do parecer oficial, o fato é que a medicina não é
ciência exata, sendo comum o mesmo quadro clínico gerar opiniões
diferentes, sem que isso se traduza em grande obstáculo para o
desfecho da lide.
Em conclusão, ausente comprovavação
inequivoca da incapacidade laborativa e do nexo causal, de rigor o
provimento do recurso oficial e do apelo autárquico, para julgar o
pedido improcedente, lembrando a isenção quanto aos encargos da
sucumbência, que beneficia o autor, conforme o disposto no
parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo autárquico, para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR